Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0720509-45.2024.8.07.0018 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Embargante(s): VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA Embargado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], e diante dos aclaratórios (ID 74279208, págs. 1-2) contra o acórdão de ID 74148153, no 2019616, que suscita supostas omissões visando o prequestionamento dos artigos mencionados no recurso; intime-se o ora embargante, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o disposto no art. 1025, do CPC: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.